Tribunal: TJES
Processo: 0026740-27.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026740-27.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDER LEITE COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026740-27.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDER LEITE COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 7
1
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. C
ULPABILIDADE
E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
NEGATIVAMENTE VALORADA
S. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE D
OS
MOTIVOS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. 2.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE.
INAPLICABILIDADE D
O PRINCÍPIO DA
COCULPABILIDADE.

3.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da culpabilidad
e
e circunstâncias do crime
, de forma idônea e devidamente fundamentada,
com fulcro no art. 59 do Código Penal
.
Necessário proceder ao decote d
os m
otivos do crime
, em razão da fundamentação genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.
2
.
Inexiste
circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime,
não sendo viável a aplicação do princípio da coculpabilidade
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026740-27.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDER LEITE COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ALEXSANDER LEITE COELHO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM.
Ju
í
z
a
de Direito da
2ª Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou como incurso nas sanções do
art.
1
57,
caput
, na forma do art. 7
1
, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
27 de outubro de 2019,
o denunciado, no interior de um ônibus
que fazia o trajeto Vitória – Guarapari, após colocar uma das mãos em sua cintura simulando portar uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu diversos aparelhos celulares
e
dinheiro em espécie.

Nas
razões recursais, requer a defesa

a

fixação da pena-base no patamar mínimo lega
l e o

reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou a defesa
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote da
s
circunstância
s
judicia
is

negativamente valoradas
.

Em relação ao crime de r
oubo
,
a
MM. Ju
íza
considerou negativas a
culpabilidade,
antecedentes e motivos do crime
, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que cometera o delito em comento com o uso de simulação de arma de fogo, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade da vítima; quanto aos seus
antecedentes
, conforme se vê por meio do Relatório do Sistema Integrado de Execução Penal (SIEP) de fls. 70/78, o denunciado é multirreincidente. Assim, valorarei referida circunstância de modo negativo, sem que se configure bis in idem; [...] os
motivos do crime
não favorecem ao réu, em razão do alegado por si em seu interrogatório

[...].
”

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Acerca da culpabilidade,
destaco entendimento jurisprudencial já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O emprego de arma de fogo não é elemento próprio do tipo penal pelo qual os apelantes estão sendo condenados. Com efeito, a grave ameaça ou violência inerente ao crime de roubo pode ser praticada por diversos meios que não o emprego de armamento, sendo a sua utilização de especial gravidade e periculosidade, razão pela qual, evidentemente, é fundamento idôneo para o incremento da pena. Precedentes TRF 4. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180016426, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data da Publicação no Diário: 30/09/2020).

No caso dos autos, o réu anunciou o “assalto”, configurando, assim, a grave ameaça elementar do crime de roubo.
Deste modo, o uso do simulacro de arma de fogo é elemento apto a exasperar a pena
em razão da elevada culpabilidade
, tendo em vista maior temor causado à
s
vítima
s
.

De igual maneira, escorreita a negativação
dos antecedentes,
porquanto estes restam
devidamente comprovados nos autos
.

Em relação a
os
motivos
do crime
,
o que verifico nos autos é que

o j
ulgador

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessas circunstâncias
deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedente d
o
STJ
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação d
os m
otivos do crime
,
é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão d
esse vetor
, razão pela qual, remanescente
s
a
s
circunstância
s
negativa
s
da culpabilidade
e
antecedentes
,
reduzo a reprimenda de forma proporcional ao
quantum
empregado pel
a

M
agistrad
a
de piso
,
fix
a
ndo
a pena-base
em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

P
resente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), razão pela qual procedo a compensação entre ambas.

Inexistem

causas de diminuição o
u
aumento de pena.

E
m razão da incidência
da continuidade delitiva
(art. 7
1
do Código Penal),
m
antenho o aumento

d
a pena em
1/6 (um sexto),
fixando-a definitivamente em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

P
reservo o
regime inicial
FECHADO
,
considerando o
quantum
de pena e a reincidência do réu
.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Em seguida, suscitou o apelante a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, ao argumento de que o apelante sofreu agressões após o crime
.

Entretanto, não vislumbro nos autos circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 156, CAPUT, E 386, III E VII, AMBOS DO CP. SÚMULA N. 7 DO STJ. INFRINGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP E 381, III, DO CPP. SÚMULA N. 83 DO STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 66 DO CP. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. No que tange à violação do art. 66 do CP, "entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 1.534.503/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 10/9/2019), incidindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.884.233/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
reduzir a pena-base imposta ao réu
, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.